Tribunal: TJDFT
Processo: 0735324-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735324-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, ANA CRISTINA DE SOUSA VIDAL, ALEXANDRINA PEREIRA BRANDAO, EDINALVA ROSA DE SOUZA, ELOISA ALVES DA COSTA NAZARIO, MARIA JOSE DA PAIXAO SOBRINHO, SANDRA FRANCISCO DOS SANTOS, SIMONE MARIA TAVARES DE BRITO, SOCORRO DE FATIMA MARINHO SIMOES, WALLISON VIEIRA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por ANA CRISTINA DE SOUSA VIDAL e Outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “O Distrito Federal alega que a base de cálculo da Taxa SELIC deve ser apenas o valor principal atualizado até 08.12.2021, sob pena de acarretar anatocismo. Com efeito, o posicionamento distrital destoa da conclusão jurisprudencial acerca da matéria. Destaque-se que o próprio legislador constituinte entendeu pela mudança na correção monetária e juros de mora nos processos que envolvam a Fazenda Pública, passando-se a aplicar unicamente a Taxa SELIC. Dessa forma, como foi determinada a aplicação de um índice que engloba correção monetária e juros de mora, sua aplicação apenas sobre o débito principal atualizado vai de encontro com a mudança determinada na EC 113/2021, que tem aplicabilidade sobre o valor consolidado até sua vigência. Sendo assim, não há falar em anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal atualizado e somado aos juros de mora), devendo ser aplicado o entendimento do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. (...)” Em suas razões, o agravante alega que foi determinada a cumulação indevida da taxa SELIC com juros e correção monetária sobre o débito exequendo. Aduz que a Taxa SELIC deve se limitar ao crédito principal corrigido, pois a incidência sobre o valor total (incluindo juros) configura um caso de anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja aplicada a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, sem qualquer cumulação, sob pena de bis in idem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. No julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia n.o 1.495.146/MG, n.° 1492.221/PR e n.° 1.495.144/RS, (Tema Repetitivo n.o 905), o Superior Tribunal de Justiça decidiu, entre outros assuntos, que “observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Dessa forma, observa-se que, de fato, a aplicação da taxa SELIC ao débito exequendo, a partir de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021, deve ocorrer sem a cumulação de qualquer outro índice. Entretanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre a integralidade do valor exequendo, composto pelo montante original, acrescido dos juros e correção monetária incidentes até o mês anterior ao da entrada em vigência da referida Emenda Constitucional, como definido na decisão recorrida. A aplicação da taxa Selic apenas sobre o débito inicial, como pretende o executado/agravante, importaria em prejuízos à parte credora, uma vez que desconsideraria toda a desvalorização ocorrida entre a origem do débito e a entrada em vigor da EC 113/2021, o que não pode ser admitido. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: (...) 5. É acertada a determinação de incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. Precedentes. 6. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1707988, 07000042420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4.2. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. (Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (...) 5. A SELIC é aplicada de forma prospectiva, sobrevindo o critério anteriormente aplicável, e sem aplicação de outros índices de atualização do débito (EC no 113/2021), motivo pelo qual não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1902839, 07196984220248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, uma vez que aplicação da taxa SELIC deve incidir sobre a integralidade do débito exequendo, qual seja o valor principal, acrescido de juros e correção monetária incidentes até o mês anterior à entrada em vigor da EC 113/2021 (novembro de 2021), afasta-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2024 17:09:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora